Tribunal: STF
Processo: Rcl 70483
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Rafael Menezes Alves contra acórdão ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Gabriel, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “(...) encontra-se em cumprimento de pena, decorrente do PEC 0000706-76.2015.8.21.0040, sendo que cumpre sua pena em regime fechado, ocorre, que nos últimos dias recebeu intimação na Penitenciária de Caxias do Sul/RS, dando conta de que foi lhe imposta prisão preventiva decorrente de determinado processo criminal.”



    (...) apenas teve ciência da prisão e nada mais, não sabendo por conta de qual processo encontra-se segregado cautelarmente ou mesmo os fatos que deram origem a sua prisão, muito menos, tendo sido chamado à delegacia para seu interrogatório.



    (...)



    Desta forma, descobriu que os processos que o mantêm segregado (Pedido de prisão Preventiva e IP) são os de n° 50082663020238210031 e 5003475812024821003, ocorre, que ambos encontram-se em sigilo.”(grifos nossos)



    Todavia, diz ter-lhe sido negado acesso aos referidos autos, à míngua de fundamentação idônea.



    Ao final, requer “a concessão de acesso aos Autos, garantindo a SV 14, tanto em sede de liminar, quanto em mérito processual.”



    Em 19 de agosto, indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade reclamada, que as prestou oportunamente.(edoc. 12)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega não ter sido viabilizado o acesso aos autos do Pedido de prisão Preventiva e IP nº 50082663020238210031 e 5003475812024821003, a traduzir-se em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n° 14.



    Todavia, colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada o seguinte (edoc. 12):



    “Prefacialmente, cabe salientar que foi indeferido o acesso da defesa ao autos, dado o caráter sigiloso da medida, em razão de que pendente resultado de diligência investigativa requerida pela Autoridade Policial e deferida pelo juízo.



    (...)



    Desta forma, como ainda existia interceptação telefônica em andamento, não era caso de dar acesso aos autos. Porém, analisando o feito neste instante, considerando que a interceptação telefônica foi deferida com o prazo de 15 (quinze) dias, e relevando o tempo transcorrido desde os dias atuais, entendo ser o caso de afastar o sigilo dos processos.



    Assim, determino o afastamento do sigilo dos processos.”



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa ter indeferido o acesso integral aos autos, porque havia diligências ainda não finalizadas.



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    De outro lado, a autoridade reclamada revogou o sigilo incidente sobre os feitos indiciados, não mais subsistindo qualquer empecilho à sua consulta por parte dos patronos constituídos pelo reclamante, esvaindo-se o interesse processual no prosseguimento da presente reclamatória.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente